Tribunal: TJDFT
Processo: 0702967-29.2019.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OBJETO. OCUPAÇÃO E USO INDEVIDOS DE IMÓVEL. ALUGUERES E IPTU. DIREITO DOMINIAL E DE POSSE. TÍTULO DOMINIAL. COMPROVAÇÃO. IMÓVEL LITIGIOSO. APARTAMENTO. PROPRIEDADE COMPROVADA. RECONHECIMENTO. IMISSÃO DE POSSE DEFERIDA. RESIDÊNCIA E UTILIZAÇÃO COM EXCLUSIVIDADE POR QUEM NÃO DETÉM A CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO. COMPOSIÇÃO DEVIDA. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA (CC, ART. 884). TERMO INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MORA. CARACTERIZAÇÃO (CC, ART. 397, PARÁGRAFO ÚNICO). PEDIDO. ACOLHIMENTO PARCIAL. INDENIZAÇÃO ASSEGURADA. ALUGUERES. VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REPETIÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS EM PAGAMENTO DO IPTU/TLP. COMPRENSÃO NA INDENIZAÇÃO DEVIDA. APELO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Consubstancia verdadeiro truísmo que ao proprietário é assegurado, na exata tradução dos atributos inerentes ao domínio, o direito de usar, gozar e dispor da coisa e de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua, considerando-se como injusto possuidor, em sede de ação petitória, aquele que não possui título capaz de confrontar o litigante que demonstra ser o proprietário, obstando que seja preservada a posse que exercita se não ostenta título passível de aparelhá-la (CC, art. 1.228).
2. Ao titular do domínio desprovido da posse é assegurado o manejo da ação petitória consubstanciada em imissão de posse visando a se tornar o possuidor direto da coisa como expressão do atributo inerente ao domínio e do direito de sequela que lhe é inerente, e, obtendo o reconhecimento do domínio e imissão na posse do imóvel, assiste-lhe, como consectário inerente aos atributos da propriedade, o direito de ser indenizado pelos frutos que deixara de auferir enquanto o bem estivera sendo fruindo indevidamente por terceiro sem justo título, cujo termo inicial é a data em que o constituíra em mora, demandando a desocupação do bem
3. Aquela que, ciente de que não detém nenhum direito apto a lastrear a ocupação do imóvel, resiste em desocupá-lo após ser formalmente constituída em mora pelo proprietário, necessariamente deve compensar o uso que fizera, compondo os lucros cessantes que deixaram de ser fruídos pelo titular do domínio por ter ficado privado do uso do bem e de auferir o que poderia angariar com sua exploração, devendo as perdas e danos havidos serem apurados sob a forma dos alugueres que a titular do domínio deixara de auferir enquanto ficara privada da posse.
4. A indenização devida ao proprietário pelo uso que tivera a possuidora e pelo que deixara de fruir enquanto privado da fruição do imóvel que lhe pertence é traduzida pelos alugueres que poderiam ser fruídos, cuja apuração deve ser mensurada em sede de procedimento de liquidação de sentença, devendo, outrossim, ser repetido ao proprietário os valores por ele desembolsados em pagamento dos tributos gerados pelo imóvel enquanto ocupado ilegitimamente, observada a data em que houvera a denúncia da ocupação e fora demandada a desocupação do bem.
5. Compreendendo as obrigações afetadas à ocupação indevida do imóvel o pagamento dos acessórios por ele gerados no período, notadamente os impostos, qualificada a adimplência do IPTU/TLP gerado enquanto estivera sob a posse direta da detentora pelo proprietário como forma de manter hígida a situação tributária da coisa, deve ser reembolsado quanto ao despendido, devidamente atualizado, como forma de ser realizada a obrigação devida e assegurada materialidade ao princípio geral de direito que veda o enriquecimento sem causa.
6. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Unânime.